Tribunal: TJDFT
Processo: 0741997-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741997-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PUMA PROTECAO VEICULAR - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS DOS CONDUTORES DO BRASIL AGRAVADO: KAIQUE RODRIGUES FROES DESPACHO A documento denominado “guia de custas” (id. 51952032) não é referente ao comprovante de pagamento juntado (id. 51952033), o qual, também não prova de que é relativo ao presente agravo de instrumento. Assim, a agravante-ré não comprovou o pagamento do preparo do recurso no ato de sua interposição, art. 1.007, caput, do CPC. À agravante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, art. 1.007, §4o, do CPC. Brasília - DF, 6 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora